Tribunal: TJMT
Processo: 0021342-65.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021342-65.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IDELTON RODRIGUES MARINHO - CPF: 431.577.851-68 (EMBARGADO), NUBIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 009.505.061-25 (EMBARGADO), JOAO PAULO BARBOSA MARINHO - CPF: 033.499.611-26 (EMBARGADO), FABRICIO DOS SANTOS BARROS - CPF: 045.626.931-26 (EMBARGADO), EDER COMINATTO DE ANDRADE - CPF: 695.200.461-00 (EMBARGADO), ANTONIO LUIZ DE ANDRADE - CPF: 323.669.739-34 (EMBARGANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), VALDIVINO GOMES DE BRITO - CPF: 487.664.961-87 (EMBARGANTE), SIDINEI LUIZ VEDANA - CPF: 366.114.840-00 (EMBARGANTE), DIEGO BRITO DA SILVA - CPF: 022.409.871-38 (EMBARGANTE), LUIZ THIAGO DA SILVA FARIAS - CPF: 008.007.041-85 (EMBARGANTE), VALDENIR COSME DE PAIVA - CPF: 478.985.342-04 (EMBARGANTE), ANIZIO FRANCISCO DA CRUZ - CPF: 379.958.711-04 (EMBARGANTE), JULIO CESAR BARBOSA MARINHO (VÍTIMA), JULIO CESAR BARBOSA MARINHO - CPF: 702.256.151-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHIDO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ANTONIO LUIZ DE ANDRADE

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – TESES ANALISADAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

É devida a rejeição dos embargos de declaração quando na decisão embargada não há omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0021342-65.2017.8.11.0042

EMBARGANTE: ANTONIO LUIZ DE ANDRADE

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTONIO LUIZ DE ANDRADE
contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal, prolatado no julgamento do recurso em sentido estrito n.
0021342-65.2017.8.11.0042
, o qual
DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para pronunciar o embargante pela suposta prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe

(id.
182508164

).

Pugna o embargante pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios, alegando, inicialmente, contradição do presente Acórdão no tocante ao reconhecimento fotográfico. Alega, para isso, que embora o Acórdão tenha reconhecido o desrespeito às formalidades do artigo 226, do CPP, p
or outro lado, compreendeu que o reconhecimento feito em juízo supriu a formalidade do ato, considerando-o válido para valoração probatória.

Alega, ainda, que o Acórdão embargado é obscuro, vez que pronunciou o embargante baseando-se em provas de ouvi dizer
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela rejeição dos presentes embargos (id. 184287742).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ANTONIO LUIZ DE ANDRADE

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo o art. 619 do Código de Processo Penal,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Ou seja, os embargos de declaração não se destinam à reapreciação de questões já debatidas, enfrentadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento com propósito recursal em instância superior.

Neste sentido:
“Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo acórdão impugnado”
(EDcl no REsp n. 1.772.855/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Em síntese, o embargante alega que o acórdão foi contraditório em relação às formalidades do reconhecimento fotográfico (art. 226, CPP) e obscuro quanto à decisão de pronúncia baseada em provas de ouvir dizer.

Todavia, ao contrário do alegado, não há contradição ou obscuridade no Acórdão recorrido, sendo que todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia foram enfrentados de forma ampla e fundamentada, sem máculas, expondo, à saciedade, os motivos para a rejeição das teses defensivas. Confira-se:

No tocante ao reconhecimento fotográfico, ficou consignado no Acórdão embargado que
“ainda que o reconhecimento realizado na delegacia de polícia não tenha atendido às formalidades descritas no artigo 226, do CPP, a hipótese dos autos permite concluir que não se trata de um reconhecimento falho”
.

Além disso, deve-se salientar que a decisão de pronúncia se baseou em outros elementos de provas, inclusive – ao contrário do alegado pela defesa de que a pronúncia se deu unicamente por provas de ouvi dizer -, pela testemunha Rickson Ramos Santos, o qual
afirmou que estava em sua casa e ao escutar um disparo de arma de fogo, se dirigiu prontamente para fora de sua residência, e avistado um veículo de marca TOYOTA de cor prata, onde se encontrava um homem forte, careca, com barba e branco, momento em que este efetuou mais três disparos de arma de fogo e empreendido fuga.

Além disso, afirmou que teria sido
abordado pelo mesmo homem que matou a vítima, o qual estava utilizando o mesmo veículo do dia do crime. Assim, a testemunha teve contato visual com o embargante, o que lhe permitiu reconhece-lo, sem nenhuma dúvida.

Relatou, ainda, que o embargante lhe disse que era Policial Civil e já havia prendido "muita gente", dizendo ainda para não ficar por ali não.

Por fim, apresentada a fotografia do embargante, a testemunha o reconheceu como autor do delito.

Em resumo, os embargos opostos no presente caso possuem nítida pretensão de rediscutir matérias inteiramente enfrentadas no acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

No que se refere à temática, é pacífico o entendimento de que:
“Ao contrário do que alegam os recorrentes, o acórdão embargando não padece de qualquer vício uma vez que – por ocasião do julgamento do recurso de apelação – demonstrou-se de forma satisfatória e suficiente todas as questões suscitadas pelas partes e necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução diversa da pretendida. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)”
(N.U 0007699-76.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020).

Frise-se, conforme destacado no precedente supracitado que mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal), o que não restou comprovado no caso em tela.

À vista do exposto, voto por REJEITAR os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023